Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PORTADOR DE CANCER. BAIXA RENDA. TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de conceder o benefício do passe livre. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos.
2 – Transporte público. Passe livre. Na forma do disposto e no art. 88 da Lei Distrital 4.317/2009, “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas (...) portadores de câncer, (...) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. O art. 2o, inciso I da Lei Distrital n° 773/1994 estabelece que para se beneficiar do direito, o interessado deverá “comprovar que faz, em virtude da doença, tratamento num dos hospitais públicos do Distrito Federal, mediante declaração fornecida pelo médico responsável por seu tratamento;”. O documento de ID. 19415238 - Pág. 25 demonstra o diagnóstico de neoplasia maligna em 14/08/2019, e o documento de ID. 19415257, pág. 2 atesta a necessidade de tratamento multiprofissional da autora. Assim, é irregular a conduta da administração pública de ter negado a concessão do benefício com fundamento na ausência de base legal, diante do preenchimento dos requisitos por parte da autora. Sentença que se reforma para o fim de julgar pr ocedentes os pedidos da autora e condenar o réu a lhe conceder o benefício do passe livre.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L